Tribunal: TJSP
Processo: 0000548-27.2018.8.26.0444
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face de decisão colegiada – Omissão, contradição, obscuridade ou erro material - Descabimento – Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0000548-27.2018.8.26.0444/50000, da Comarca de Pilar do Sul, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL, são embargados TAINÁ RENATA
RIBEIRO DOS SANTOS e COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000548-27.2018.8.26.0444/50000 -Voto no
2
F 7a Câmara de Direito Público
Processo no 0000548-27.2018.8.26.0444/50000
Comarca: Pilar do Sul
Embargante: Prefeitura Municipal de Pilar do Sul
Embargado: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo SABESP e Tainá Renata Ribeiro dos Santos
Voto no 32414
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Oposição em face de decisão
colegiada Omissão, contradição, obscuridade ou erro material -
Descabimento Embargos de Declaração sujeitos aos limites
traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Prefeitura Municipal de Pilar do Sul contra o v. acórdão de fls. 356/362, que
negou provimento os recursos de apelação dos embargados, em sede de
liquidação de sentença por danos estéticos.
Argui para que haja expressa determinação de
pagamento da majoração dos honorários sucumbenciais recursais
exclusivamente pela Companhia de Saneamento de São Paulo.
É o relatório.
Apesar das arguições do embargante, não houve
omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão ora recorrido.

Segundo dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo
Civil e seus incisos, cabem embargos de declaração quando houver no
acórdão obscuridade, contradição ou omissão ou erro material. Ainda, caso
haja as condutas previstas em seu parágrafo único.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000548-27.2018.8.26.0444/50000 -Voto no
3
Leitura atenta da decisão embargada demonstra que a
mesma deixou clara a questão ora levantada.
Contudo, apenas a título de esclarecimento, o v.
acórdão majorou os honorários arbitrados na r. sentença apenas em
relação à apelante Sabesp, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
Ressalte-se que, mesmo quando a intenção do
recorrente é apenas a de prequestionar a matéria para obter acesso a
outros meios processuais de revisão do julgado, o cabimento dos embargos
de declaração está adstrito às hipóteses legais acima referidas.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Diante do exposto, rejeito os presentes Embargos.
Eduardo Gouvêa
Relator